Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-25.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. Diante da existência de múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado, inviável a não valoração da circunstância judicial relativa aos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e da agravante da reincidência, na segunda fase. Deve ser mantida a fixação do regime prisional semiaberto em hipótese na qual o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, a despeito de o quantum da pena corporal ser inferior a quatro anos. Considera-se mantida a liberdade provisória concedida em audiência de custódia, quando a sentença condenatória não dispõe de maneira diversa.